Tribunal: STF
Processo: AI 483299
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
EMENTA: Processual. Protocolo de interposição do RE ilegível.
Impossibilidade de aferir a tempestividade do recurso. Precedentes.
Suplementação de benefícios previdenciários. Controvérsia que
demanda o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
CF. Fundamento da decisão agravada inatacado. Regimental não provido